Tribunal: TJDFT
Processo: 0733373-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733373-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLORIA FERREIRA CHEMIN, NORMA CHEMIN, VERA CHEMIN, VIVIANE CHEMIN AGRAVADO: OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelas executadas, GLÓRIA FERREIRA CHEMIN, NORMA CHEMIN, VERA CHEMIN e VIVIANE CHEMIN, em face de decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença e determinou a continuidade do feito, intimando o credor para indicar bens passíveis de penhora das devedoras, ora agravantes. Em apertada síntese, as agravantes alegam que a dívida em execução decorre de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em ação ajuizada por Glória Ferreira Chemin, uma das agravantes, e Antônio Carlos Macedo Chemim, que faleceu no curso do processo. Sustentam que as herdeiras do de cujus não podem responder pela dívida, uma vez que não participaram do processo, quando da fase de conhecimento. Apontam ainda nulidade do processo desde o falecimento do autor, em razão de ausência de intimação do representante do espólio ou das próprias sucessoras para regularização da representação processual. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com a determinação de extinção do processo em face de Norma, Vera e Viviane. Preparo recolhido (ID. 50063693) É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão das agravantes. Quanto à probabilidade do direito, não há elementos de convicção que confiram verossimilhança à alegação de ausência de responsabilidade das agravantes pela dívida em execução, tampouco de nulidade do processo por irregularidade na representação processual da parte executada. O falecimento de um dos autores no curso do processo impõe a habilitação e sucessão processual, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, que dispõe: “Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o .” No caso em exame, ocorrida a morte do autor Antônio Carlos Macedo Chemim, foi determinada a regularização do polo ativo da ação, que passou a ser composto pelo espólio do de cujus, cuja representante era a segunda autora, ora agravante, Glória Ferreira Chemin, segundo consta do termo de compromisso de inventariante acostado ao processo (ID. 34577118, 34577128 e 34577112 do proc. de origem). Assim, em análise perfunctória, não há vício de representação processual. No que tange à inclusão das herdeiras do de cujus na demanda, também não se vislumbra, de pronto, a alegada irregularidade, isso porque o espólio do falecido foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao ter o pedido inicial julgado improcedente. Na forma do artigo 796 do Código de Processo Civil, “o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”. Finalizado Os documentos de ID. 144041099 dão conta de que o inventário já foi finalizado e os bens partilhados, pelo que é escorreita a nova sucessão processual, nos termos da norma supracitada. As herdeiras, agravantes, foram devidamente incluídas na demanda e intimadas para pagamento (ID. 144668483). O fato de não terem ingressado na causa ainda na fase de conhecimento não macula o cumprimento de sentença, nem afasta a responsabilidade pela dívida, que decorre de disposição legal aplicável ao caso de sucessão processual, especialmente após a partilha dos bens do falecido. Ausente, portanto, neste momento processual, a probabilidade do direito, pelo que descabe a concessão de medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J